Tribunal: STF
Processo: ARE 1441118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELANTE QUE REBATEU A SENTENÇA EXPONDO OS SEUS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.



    - No caso, o apelante expôs o seu inconformismo com a decisão e demonstrou seus fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, de modo que não há como ser acolhida a questão prefacial levantada.



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ISENÇÃO DE IPVA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. DEFICIENTE FÍSICO. NOVO ATO NORMATIVO. LIMITAÇÃO DOS CASOS. FORTES INDÍCIOS DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA.



    - A revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal.



    - “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” ( STF. RE 564225 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 150, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que, no presente caso, o indeferimento da isenção tributária referente ao IPVA do exercício de 2021 ocorreu porque o autor não preencheu os novos requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 40.959/2020 e pela Portaria 176/2020, os quais passaram a exigir que as pessoas com deficiência, para fazerem jus ao benefício, deveriam comprovar que o veículo fora adaptado e customizado para sua situação de deficiência física, conforme regulamentação a ser editada pelo Secretário de Estado da Fazenda, ou que sua deficiência os tornavam totalmente incapazes de dirigir veículo automotor.



    Todavia, a revogação de benefícios fiscais, como acabou por ocorrer in casu, redunda na majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, motivo pelo qual inexiste no que se falar em art. 179, §2º, do CTN.



    (...)



    Portanto, considerando que, in casu, a alteração legislativa que redundou na revogação do direito à isenção do IPVA foi publicada em 28 de dezembro de 2020, não poderia ter sido exigida no exercício de 2021, ante a manifesta violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, consagrado no artigo 150, III, “c” da CF/88, visto que, tratando-se de veículo usado, o fato gerador do imposto em questão ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, nos exatos termos do que preceitua o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 11.007/2017.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente